Tribunal: TJMT
Processo: 1011069-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1011069-34.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Indenização em Danos Morais e Materiais, c/c Repetição de Indébito n. 1006889-85.2016.8.11.0041
Agravante: Maria de Oliveira Curado da Mata
Agravado: Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Maria de Oliveira Curado da Mata, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, c/c Repetição de Indébito n. 1006889-85.2016.8.11.0041, declinou da competência para o Juizado Especial.
Afirma a Recorrente que o valor da causa foi atribuído de acordo com a sua pretensão de indenização por danos morais e materiais, e caberá ao Douto Juízo verificar o acolhimento do pedido e mantê-lo, no caso de condenação da parte adversa.
Posto isso, requer a concessão da liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão. No mérito, a Recorrente postula a manutenção da ação no Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, a Agravante insurge-se contra a decisão que declinou da competência para os Juizados Especiais, sobre o fundamento de que o valor constante na inicial traduz-se na sua pretensão de condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Denota-se dos autos que a parte Agravante propôs, em 19 de maio de 2016, a Ação de Indenização em Danos Morais e Materiais, c/c Repetição de Indébito, em face do Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, postulando a condenação deste ente ao pagamento de indenização de danos morais e materiais, atribuindo ao feito, o valor de R$ 147.300,64 (cento e quarenta e sete mil e trezentos reais e sessenta e quatro centavos).
Após os trâmites legais, o Douto Juízo entendeu que, embora a Agravante tenha indicado o valor acima de 60 (sessenta) salários mínimos, fê-lo de modo aleatório, como meio de burlar a distribuição e, em conformidade com o previsto no artigo 2o, da Resolução n. 04/2014/TP/TJMT, cabe ao Diretor do processo verificar se o valor da causa foi atribuído com aquela pretensão e, se o for, deverá declinar da competência.
Desse modo, afirmou o Magistrado que a competência em ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio, com arrimo no art. 2o, da Lei n. 12.153/2009, arts. 1o, §1o, IX e X, e 2o, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ.
Com efeito, os arts. 1o, §1o, IX e X, e 2o, da Resolução n. 04/2014/TP/TJMT, assim preveem:
Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
§ 1o. Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:
IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;
X – indenizatórias;
Art. 2o. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado.
Ocorre que a Autora, ora Agravante, pretende a cumulação da condenação do Agravado em danos materiais e morais, e estes últimos foram indicados, na exordial, como o valor de R$100.000,00 (cem mil reais).
Sabe-se que o Código de Processo Civil, no artigo 292, determina que, na inicial, conste expressamente o valor da causa, bem como, que se tratando de indenizatória, este deve corresponder ao que se pretende.
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;
Nessa toada, a Agravante, nas razões iniciais, postulou a condenação do MT-Saúde em danos morais, sobre os seguintes fundamentos:
Os danos morais suportados pela Requerente tornam-se evidentes diante dos fatos, eis que, no momento em que mais uma pessoa necessita de assistência à saúde, ou seja, na velhice, a mesma ficou sem nenhum respaldo, tendo seu plano de saúde indevidamente cancelado por causa de um erro da Requerida.
Tal falha na prestação dos serviços é causa de danos morais porque abala diretamente o estado psicológico causando grande aflição e angústia à requerente.
Assim, diante do caráter disciplinar e desestimulador da indenização, do poderio econômico da empresa promovida, das circunstâncias do evento e da gravidade do dano causado à Requerente, mostra-se justo e razoável a condenação por danos morais da Requerida no quantum indenizatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Desse modo, o valor da causa atribuído pela Agravante, parece-me que não foi feito de modo aleatório e objetivando a burla à distribuição, como assentado pelo Julgador singular.
Diante disso, tenho que a probabilidade de provimento do Agravo e a possibilidade de risco de dano grave, ou de difícil reparação foram demonstrados, o que implica a concessão do efeito pretendido.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo postulado por Maria de Oliveira Curado da Mata.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se a parte agravada para, no prazo legal, apresentar resposta, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.